Tribunal: STF
Processo: RE 1473886
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL – RMI. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. III DO § 2º DO ART. 26 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.279. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. DEVOLUÇÃO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná:



    “Assiste razão a parte autora, a incapacidade reconhecida pelo perito é total e permanente, somado ao fato de receber benefício desde 2009, não havendo que se falar em análise das condições sociais, como a idade, como fez a sentença.



    Desta forma, reformo a sentença para que o benefício por incapacidade temporária seja convertido em benefício por incapacidade permanente desde a data em que o perito indicou que a incapacidade era permanente, 14/09/2020.



    6.2 Cálculo do Benefício por Incapacidade Permanente. 



    O Enunciado 214 do FONAJEF prevê que ‘O cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente deve observar a lei vigente à época do início da incapacidade permanente, ainda que precedido de auxílio doença’.



    Todavia, no caso em tela, a data de início da incapacidade definitiva foi fixada em data posterior à de início da vigência da Emenda Constitucional 103/2019, que modificou de forma brusca os critérios de cálculo do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, desvinculando-a totalmente do cálculo do auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) precedente.



    Enquanto a renda mensal inicial do auxílio-doença é calculado em valor correspondente a 91% do salário de benefício (art.61, Lei 8.213/1991), com o advento da EC 103, a forma de cálculo do benefício permanente passou a ser de 60% do valor do salário de benefício, acrescido de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de vinte anos de contribuição, para os homens, ou quinze anos de contribuição, para as mulheres (art. 26, da EC 103/2019). Tal critério de cálculo pode resultar na concessão de um benefício permanente menos vantajoso que o temporário, recebido anteriormente.



    Contudo, tenho que, na conversão entre o benefício temporário em definitivo, não é possível reduzir o seu valor.



    Se por um lado é certo que a lei a ser aplicada ao caso concreto a respeito do percentual do benefício é a vigente ao tempo da transformação da incapacidade para permanente, sob pena de regime híbrido, e que a EC 103/2019 fixou o percentual inicial da aposentadoria por invalidez em 60% (art. 26, da EC 103/2019), também é certo que o artigo 194, parágrafo único, inciso IV, da CF, garante a irredutibilidade do valor dos benefícios (...)



    No caso de transformação de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, o STF há muito já decidiu ser indevido o recálculo de novo salário-de-benefício, determinando a simples aplicação do novo coeficiente sobre o amparo previdenciário tornado definitivo (...)



    Por tais motivos, entendo que na transformação do auxílio-doença em aposentadoria por incapacidade permanente, sob as novas regras trazidas pela EC 103/2019, o valor nominal do amparo previdenciário, após a sua conversão, não pode ser reduzido, sob pena de afronta ao artigo 194, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal de 1988 (...)



    Portanto, caso, no caso em tela, a aplicação do critério de cálculo do artigo 26 da EC 103/2019 resulte em um valor menor que aquele que a parte autora recebia a título de benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença), o valor calculado a título de auxílio-doença deve continuar sendo pago ao segurado, agora a título de aposentadoria por incapacidade permanente, reajustado nas mesmas épocas e índices de revisão dos benefícios previdenciários.



    A renda mensal atual (RMA) deve ser obtida mediante evolução do valor da renda mensal inicial (RMI), com aplicação dos índices legais de reajustamento” (fls. 5-8, e-doc. 21).



     



    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 2º e o inc. III do art. 194 da Constituição da República e o inc. III do § 2º do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    Salienta que, “no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5794, esse Supremo Tribunal Federal estabeleceu que ‘a autocontenção judicial requer o respeito à escolha democrática do legislador, à míngua de razões teóricas ou elementos empíricos que tornem inadmissível a sua opção’. Além da vasta margem decisória franqueada às emendas constitucionais, o elevado quórum de aprovação que caracteriza sua aprovação – três quintos dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em dois turnos de votação – robustece sua presunção de constitucionalidade” (fl. 19, e-doc. 23).



    Argumenta que, “garantidos os direitos à previdência social e ao mínimo existencial, com a previsão de que nenhum benefício será inferior ao salário mínimo (artigos 40, § 2º, e 201, § 2º, da CF), é perfeitamente válida a opção do Constituinte Reformador de estabelecer o valor do benefício da incapacidade permanente, em regra, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, nunca inferiores a 3/5 do salário-de-benefício, nos termos do art. 26, § 2º, III, da EC 103/2019” (fl. 25, e-doc. 23).



    Assevera que “as novas regras estabelecidas no art. 26, §2º, III, da EC 103/2019, não representam retrocesso social e não violam os princípios da isonomia, dignidade da pessoa humana, razoabilidade, proporcionalidade e irredutibilidade dos benefícios, constituindo decisão de política previdenciária e orçamentária, orientada pelo espírito geral de racionalização e equilíbrio financeiro e atuarial do sistema de previdência social, e que deve ser respeitada à luz dos princípios da separação de poderes, da seletividade e da distributividade” (fl. 29, e-doc. 23).



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade material das alterações no cálculo da aposentadoria por invalidez promovidas pelo artigo 26, § 2º, inciso III, da Emenda Constitucional nº 103/2019, bem como a ofensa aos artigos 2º e 194, III, da Constituição Federal, com a consequente reforma do acórdão recorrido” (fl. 29, e-doc. 23).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Pende de análise neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, que tem como objeto, entre outros dispositivos, a validade constitucional do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019:



    “1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores – PT contra dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias.



    2. O requerente aduz, em síntese, a inconstitucionalidade formal dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c ; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019” (DJe 19.12.2019).



    Pretende-se, naquela ação direta, “suspender a eficácia dos trechos impugnados, constantes dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019” (DJe 19.12.2019).



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá produzir reflexos sobre a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem.



    Faz-se presente, na espécie, excepcionalidade a justificar a devolução dos autos à Turma Recursal de origem, para que aguarde o julgamento daquela ação direta de inconstitucionalidade.



    Em situações jurídicas análogas à trazida neste recurso, Ministros do Supremo Tribunal Federal determinaram a devolução do processo à origem, para que se aguardasse o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279: RE n. 1.466.874/SE, de minha relatoria, DJe 22.11.2023; RE n. 1.443.490/RS, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 2.8.2023; RE n. 1.443.097/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 30.6.2023; RE n. 1.434.789/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 19.7.2023; RE n. 1.457.583/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.10.2023; RE n. 1.468.030/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 23.11.2023; RE n. 1.468.965, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 5.12.2023; RE n. 1.471.330, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 19.12.2023; RE n. 1.473.780, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.1.2024; e RE n. 1.474.207, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 29.1.2024.



    4. Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Turma Recursal de origem, para aguardar o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, após o que decida como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora